Tribunal: TCU
Processo: 006.640/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3205/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário ̧ ACORDAM por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, com fulcro no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/ 1992, c/c os arts. 212 do Regimento Interno do TCU e 5o, caput , e parágrafo único, inciso II, e 7o, inciso II, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, dando-se ciência desta deliberação à Controladoria-Geral da União, ao Município de Morro Redondo/RS, aos srs. Diocelio Jaeckel e Rui Valdir Otto Brizolara, e à empresa JJM Construtora e Pavimentadora Ltda., de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.640/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Diocelio Jaeckel (XXX.199.470-XX); Jjm Construtora e Pavimentadora Ltda (10.743.389/0001-19); Rui Valdir Otto Brizolara (XXX.935.260-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.